Tribunal: TJDFT
Processo: 0745362-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745362-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA VALERIA DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR impetrado em 22/10/2024 por ALESSANDRA VALÉRIA DE PAULA em face do SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL requerendo a concessão da medida liminar de segurança, para que se determine a publicação do Afastamento Remunerado para Estudos (ARE) da professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) impetrante, aprovada para o curso de Doutorado Acadêmico em Educação da Universidade de Brasília/UnB, pelo SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Em 24/10/2024 determinei a intimação da parte autora para dizer quanto ao interesse de agir, uma vez que o objeto perseguido no presente mandamus foi alcançado naquela mesma data, sem que houvesse intervenção judicial, ID. 65570620. A impetrante informou em 29/10/2024 não possui mais interesse de agir, ID. 65748225. Relatei. DECIDO. O artigo 6.o, § 5.o, da Lei no 12.016/2009, prevê que o Mandado de Segurança será denegado nos casos previstos pelo art. 267, do Código de Processo Civil de 1973 (após a entrada em vigor da Lei 13.105/2015, passaram a ser previstas no art. 485, do Código de Processo Civil de 2015). O inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, por sua vez, leciona que o juiz não resolverá o mérito da ação quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Observando-se os autos, tem-se que o mandamus foi impetrado com o objetivo de que a Autoridade Coatora publicacasse o Afastamento Remunerado para Estudos (ARE) da professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) impetrante, aprovada para o curso de Doutorado Acadêmico em Educação da Universidade de Brasília/UnB, o que foi suprido, consoante a publicação da PORTARIA No 1.398, DE 23 DE OUTUBRO DE 2024, da lavra da SECRETÁRIA EXECUTIVA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Dessa forma, entendo ter havido a perda do objeto do mandamus , porque não mais existe a sua causa de pedir, posto que já ocorreu a publicação da portaria que concedeu o afastamento Remunerado para Estudos (ARE) da impetrante. ANTE o exposto, denego o Mandado de Segurança e julgo pela extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 6.o, § 5.o, da Lei no 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital